Tribunal: TJES
Processo: 5001954-70.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001954-70.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO AZEVEDO MARTINS
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001954-70.2019.8.08.0021

RECORRENTE: LEONARDO AZEVEDO MARTINS

RECORRIDO: CIELO S.A.

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, proposta por LEONARDO AZEVEDO MARTINS contra
CIELO S.A.
, na qual a parte recorrente sustenta que na data de 19/06/2019, realizou a compra de uma máquina de cartão da empresa recorrida, na qual viria acompanhada do cartão. No entanto, em 28/06/2019, o autor recebeu a mencionada maquina em sua residência, entretanto, não veio acompanhada do cartão para o levantamento dos valores, não logrando êxito em resolver a situação administrativamente.

Em sede de

sentença (ID 611434) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de inexistência do mínimo probatório do direito autoral.

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (611438)

almejando que seja reformada a sentença alegando
a possibilidade de juntada de documentos na fase recursal em razão de justo impedimento, bem como a existência de provas suficientes para a procedência do pedido inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

Preliminarmente, pugna o recorrente pela juntada de documentação probatória em sede recursal. Todavia, a legislação vigente admite a juntada posterior de provas que se tornaram conhecidas, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, § único do CPC.

Da análise do recurso inominado interposto, não vislumbro qualquer justificativa capaz de comprovar fato impeditivo da juntada anteriormente, haja vista que o os comprovantes de pagamento colacionados no ID 611440 são dos meses de junho, julho e agosto de 2019, ou seja, anteriores a propositura da ação.

Ademais, verifica-se que não há comprovação de instabilidade sistêmica, que impediria tal juntada.

Diante disso, os documentos acostados em sede recursal não serão conhecidos e considerados para fins probatórios.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrente hipossuficiente diante da empresa.

Pois bem. Analisando detidamente aos autos, verifico que nao assiste razao a pretensao autoral. Isso porque, a autora nao colaciona aos autos a comprovacao do alegado (art. 373, inciso I do CPC/15). Como bem observado pelo juízo
a quo
:

“Verifico que nos autos não houve apresentação de provas que demonstre efetivamente as vendas que o autor alega ter feito. Para tanto, o requerente poderia ter juntado ao menos os comprovantes de vendas da máquina, tendo em vista que, no ato da compra uma via da compra permanece com o comerciante. Poderia ter carreado as notas fiscais das vendas feitas pela maquineta da ré, inclusive, arrolar como testemunhas as clientes que efetivaram o pagamento nessa modalidade. No entanto, assim não o fez.

O requerente, sequer apresenta qualquer comprovante de pagamento, limitando-se a colacionar a planilha no ID. 2862076 - Pág. 1 que não é hábil para comprovar o resultado do valor pretendido pelo requerente a título de danos materiais.”

Nesse sentido, não restam dúvidas de que o recorrente não provou, minimamente, suas alegações, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC.

Cabe ressaltar, ainda, que a inversão do ônus da prova concedida à recorrente em razão da evidente relação de consumo de que trata a lide (artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), não exime a parte do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
de modo que entendo que não há nos autos mínimas provas no sentido de amparar as pretensões do recorrente vez que, é necessário que haja verossimilhança em suas alegações e um mínimo probatório que ampare o seu suposto direito.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.